Tribunal: TJES
Processo: 5006514-80.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006514-80.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVANETE DE CASSIA ABREU
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006514-80.2022.8.08.0011

RECORRENTE:
IVANETE DE CASSIA ABREU

RECORRIDOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIO PRETTI.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. COMPRA DE TERRENO. CERTIDÃO UTILIZADA PARA ATESTAR A PROPRIEDADE ESTAVA VENCIDA. AUTORA QUE NÃO PROCEDEU COM O REGISTRO DO IMÓVEL JUNTO AO CARTÓRIO COMPETENTE. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de Reclamação Trabalhista ajuizada por IVANETE DE CASSIA ABREU em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

Em síntese, a parte autora alega que, após a entrega de certidão do Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Zona da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim atestando que a área medindo 20m (vinte metros) de frente e fundos e 60m nas laterais, totalizando uma área de 1.200,00m2, confrontando-se na lateral esquerda com o Sr. Marcelo Facini, nos fundos com o Sr. Ilton Abreu, lateral direita com o CEMURF e na Frente com a Rua Aldeir Almeida, s/n, Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim-ES, área está desmembrada de uma área total medindo 3.776,50m2, pertencia a Ruy Facini, firmou instrumento de compra e venda do imóvel com os herdeiros do falecido proprietário, no valor de R$70.000,00, em 17/07/2018.

Em 10/09/2019, a autora celebrou contrato particular de promessa de compra e venda com João Paulo Barboza e Luciana Louzada Barboza, tendo como objeto o terreno supramencionado, no valor de R$300.000,00.

Iniciada uma obra pelos novos proprietários, esta foi embargada pelo Estado do Espírito Santo, em 18/06/2020, ao argumento de que a referida área lhe pertencia, sendo determinada a desocupação do imóvel.

Afirma que ao buscar o Cartório, recebeu uma certidão afirmando a propriedade do Estado, e uma terceira na qual figura como proprietário o Município de Cachoeiro de Itapemirim, o que evidenciaria o erro notarial.

Aduz que foi obrigada a realizar um distrato procedendo à devolução do importe de R$60.000,00 aos promitentes compradores.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade passiva do Município de Cachoeiro de Itapemirim e, por consequência, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente o pedido autoral.

Irresignada com a sentença proferida, a requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando, que mesmo que tivesse solicitado nova certidão na data do contrato de compra e venda, esta sairia com o mesmo teor da expedida em 2017. Em vista disso, alega fazer jus a indenização por dano moral.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça à
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, em análise aos autos entendo que a sentença não merece modificação, dado que a recorrente para a compra do terreno se baseou em certidão cartorária sem validade, e ainda não procedeu com o registro do imóvel junto ao Cartório de Imóveis competente.

Dessa forma, não há como imputar ao recorrido responsabilidade pelos infortúnios suportados pela autora. Consigna-se
in verbis
, trecho da fundamentação da sentença nesse sentido, vejamos:

(...) Ocorre que no caso em tela, não restou evidenciada conduta do requerido apta ensejar reparação por danos morais.

Percebe-se que a certidão cartorária, na qual a autora lastreou-se para firmar a compra do imóvel em questão, refere-se ao registro nº 43.626 de terreno com 3.776,50 m2, expedida em 07/12/2017.

No entanto, a requerente realizou o negócio jurídico somente em 17/07/2018, após expirada a validade da referida certidão.

Ademais, não há nos autos o registro do contrato de compra e venda da autora junto à escrivania de imóveis.

Sabe-se que no sistema jurídico brasileiro, seguindo a tradição romana, a propriedade de bem imóvel, seja resolúvel ou não, apenas é adquirida, a título derivado e
inter vivos
, com o registro do contrato no Cartório de Imóveis.

Portanto, não é possível atribuir ao Estado do Espírito Santo eventual prejuízo da autora pelo distrato da promessa de compra e venda do terreno em discussão, tendo em vista que a autora baseou-se em certidão cartorária sem validade para a compra do bem, deixando, ainda, de registrá-lo em seu nome junto ao Cartório de Imóveis competente, ocasião em que o cartório exerceria a análise sobre a regularidade da aquisição.

Por tudo o que foi anteriormente dito, percebe-se que a situação dos autos não comporta deferimento, motivo pelo qual a demanda deve ser julgada improcedente. (...)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)